Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. ATUAÇÃO EM TURMA ESPECIAL. CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO E ANTECEDENTE AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial.

2. Na origem a recorrente/requerente narrou que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que nos anos de 2020 e 2021 lecionou em turmas de alunos especiais e em fase de alfabetização, porém a Secretaria de Educação não reconheceu a atividade desenvolvida e indeferiu o pedido administrativo para o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Pediu para que fosse declarado o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA e a condenação do réu a promover o pagamento retroativo da referida rubrica, referente aos anos de 2020 e 2021.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 41361976). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 41361980).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente aos anos de 2020 e 2021. Em suas razões recursais, a recorrente/requerente afirmou que a lei de regência não faz qualquer distinção que leva à conclusão que o professor que leciona para alunos especiais em fase de alfabetização não faz jus ao recebimento da GAA. Aduziu ser suficiente para o recebimento da Gratificação estar em regência de classe e em regime de alfabetização. Sustentou ter lecionado, nos anos de 2020 e 2021, em turmas de alunos em fase de alfabetização, realizando atividades voltadas para o processo de alfabetização e aprendizagem. Afirmou que as atividades por ela realizadas são idênticas àquelas realizadas pelo professor regente que esteja em uma sala de aula típica. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente aos anos de 2020 e 2021.

5. Nos termos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, o professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, faz jus à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, de natureza propter laborem.

6. Em que pese a recorrente afirmar que preenchia os requisitos para a percepção da GAA, sob o argumento de atuar com alunos em processo de alfabetização, sua regência não era exercida em sala de aula regular, mas sim em turma especial, de caráter temporário. Os documentos acostados aos autos estão relacionados com o desenvolvimento de atividades pedagógicas que tem como objetivo a inclusão do aluno com necessidades especiais em classes regulares, não se amoldando às hipóteses legais aturizadoras do recebimento da gratificação pleiteada. Prevalece a conclusão do pelo setor responsável - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral - que, mesmo após impugnação e complementação probatória pela recorrente, manteve o indeferimento.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.